Tribunal: TJSP
Processo: 1000766-11.2017.8.26.0238
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão, contradição e obscuridade inexistentes – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000766-11.2017.8.26.0238/50001, da Comarca de Ibiúna, em que são
embargantes INDÚSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA e INDÚSTRIA
DE COMPENSADOS GUARARAPES LTDA, são embargados JOÃO PIZA DA
SILVA e MARIA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente) E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000766-11.2017.8.26.0238/50001
2
VOTO No 53143
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000766-11.2017.8.26.0238/50001
Ibiúna
EMBARGANTES Indústria de Compensados Guararapes Ltda. e
Indústria de Compensados Sudati Ltda.
EMBARGADOS João Piza da Silva e Maria de Jesus Ribeiro da Silva

RECURSO
Embargos de declaração
Omissão,
contradição e obscuridade inexistentes
Pretensão
nitidamente infringente
Embargos declaratórios
rejeitados.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de
fls. 1.166/1.172
(autos
principais),
sustentando Indústria
de
Compensados
Guararapes Ltda. e Indústria de Compensados Sudati Ltda. ser ele omisso,
contraditório e obscuro quanto à deserção por falta de pagamento de todas as parcelas
do preparo recursal, à alegada falta de interesse de agir, à sub-rogação legal como
mera alteração subjetiva da relação obrigacional do imóvel e, por fim, quanto ao
prazo prescricional aplicável à espécie. Requereu o prequestionamento da matéria,
em especial os arts 82, 99, caput e §7o, 1.007, caput, §4o e §5o, do Código de
Processo Civil, arts 346, III, 349, 350 e 884 do Código Civil, bem como arts. 205,
206, “caput”e §5o, I, do Código Civil.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração não apontam concretamente
nenhuma omissão, obscuridade ou contradição que possam ser sanadas pela via
utilizada. Apenas demonstram inconformismo da parte com o resultado do julgado,
sendo manifesto o seu caráter infringente, tangenciando a má-fé.
Em primeiro lugar, não se há de cogitar de deserção. Foi deferido o
parcelamento do preparo recursal, analisando-se as razões de apelação após o
recolhimento da primeira parcela. As demais deverão ser recolhidas no tempo
determinado. Se não o forem, deverão ser inscritas como dívida ativa.
No mais, vale reiterar que, “(...) o contrato de compra e venda da
fazenda em questão está perfeito e acabado porque foi plenamente satisfeito pelas
empresas codevedoras perante a vendedora Evaristo Comolatti S/A Participações
(fls. 77). Salta aos olhos, também, que eventual rescisão do contrato interferiria na
órbita de direitos da vendedora, que sequer é parte no processo./ Ainda, satisfeitas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000766-11.2017.8.26.0238/50001
3
prestações do contrato de compra e venda, o condomínio dele decorrente se impõe
até que se extinga na forma da lei ou pela vontade das partes, ao que é também
incompatível a pretendida rescisão do contrato de fls. 90/91./ Em verdade, tendo em
vista a natureza e o conteúdo do contrato de compra e venda, seria aplicável à
hipótese o quanto disposto no art. 259, parágrafo único, do Código Civil, sub-
rogando-se as apeladas no direito de crédito, podendo cobrar a respectiva cota parte,
e nada mais./ A rescisão do contrato por inadimplemento dos compromissários
compradores, a devolução da posse de parte do imóvel e eventual recusa na outorga
da escritura pública seriam pretensões de interesse exclusivo da promitente
vendedora por ser a única legitimada a dispor da fazenda./ Em outras palavras, a
relação das autoras em face dos réus é uma relação de crédito-débito que, por sub-
rogação, demandaria solução via ação de cobrança./ Diante disso, carecem as autoras
de interesse de agir (...)./ Por fim, para sepultar de uma vez a questão, não é demais
observar que a ação de cobrança, assim como a ação de rescisão contratual fundada
no inadimplemento , está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5o,
I, CC), há muito ultrapassado no caso concreto (conforme itens 02.2 e 02.3 fls. 5)”
(fls. 1.170/1.171).
Nisso não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade. Ao
conrário, o que se tem é decisão de clareza cristalina. Tampouco se identifica
negativa de vigência aos dispositivos legais referidos pelas embargantes, plenamente
observados na media de sua aplicação (ou não) ao caso conreto.
Vale lembrar, também, que o órgão judicial não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos. Com
efeito, “É desnecessário que o julgado se refira pontualmente a todos os dispositivos
legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que promova adequada solução à
controvérsia” (ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal,
Min. Rosa Weber, em 16/12/16).
Nada mais há a ser considerado. A intenção da embargante é que vá o
Acórdão a minúcias, o que se revela desnecessário. Ainda é atual do entendimento de
que “A manifestação de embargos declaratórios não impõe ao julgador responder
questionário formulado pela embargante, como se pretendesse transformá-lo em
órgão consultivo” (EDAGA no 36.751
RS, 1a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em 25/10/93, DJ de 29/11/93, pág.
25859).
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000766-11.2017.8.26.0238/50001
4
Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o
qual deveria ter se pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito
modificativo ao recurso.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe
29/11/16).
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há
nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se
prestam tão somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade do julgado, e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag
1.153.477/ PI, 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Assim, a decisão embargada chegou à conclusão lastreada em
fundamentossólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se
apresentando omissa, contraditória ou obscura acerca de tema relevante. Por fim, é
dispensável que o Tribunal se pronuncie acerca das matérias e dispositivos legais
invocados pelo embargante para que este possa ter acesso às instâncias superiores.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator